Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707334-29.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a decisão de ID 20816457 que determinou o sobrestamento do processo (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF